Tribunal: TCU
Processo: 021.447/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12686/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.447/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Dulce Maria Rodrigues Vidigal (XXX.576.296-XX); Geise Braga Fernandes de Andrade Ayres (XXX.027.296-XX); Ivonete Maria da Silva Prosdocimi (XXX.775.116-XX); Jane Oliveira Gomes (XXX.991.306-XX); Sandra Regina Guedes Turra (XXX.746.187-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.